Tribunal: TJBA
Processo: 0336858-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336858-22.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERIVALDO SANTOS DA HORA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, a fim de determinar que o ESTADO DA BAHIA, sob seus auspícios e pelo SUS, efetue o exame médico de Angiografia Cerebral Computadorizada no Apelado, consoante relatório profissional adunado aos autos e deixou de condenar a parte Ré em honorários e custas processuais, em razão da sua inaplicabilidade para o caso concreto, em decorrência do patrocínio da causa pela Defensoria Pública da Bahia. Apelação interposta pela Defensoria Pública. Pretensão recursal única de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. No julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da Defensoria Pública não merece prosperar. Apelação Cível não provida.